Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702927-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA TEIXEIRA RODRIGUES DE BRITO AGRAVADO: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Teixeira Rodrigues de Brito contra a decisão do e. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Itapoã – DF, prolatada nos autos n. 0705124-14.2025, de indeferimento da tutela antecipada consistente na determinação de “autorização e custeio do procedimento cirúrgico e os materiais hospitalares necessários à cirurgia ortognática, conforme já autorizados, a serem realizados pela equipe do Dr. Leandro da Cunha Dias, no Hospital São Mateus, independentemente de vínculo com a rede credenciada, sob pena de multa diária” Eis o teor da decisão ora agravada: Recebo a petição inicial. Processo que passa a correr sob a sistemática 100% Digital. Fica a parte autora desde já intimada do prazo de 48 horas para se manifestar contrariamente à essa facilidade, sob pena de aceitação tácita. Igual prazo contará para a parte ré a partir da citação. Anote-se. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deverá haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acrescenta o parágrafo 3° do mesmo artigo que “A tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Em outras palavras, para alcançar a providência de urgência, torna-se necessária a presença dofumus boni iuris e do periculum in mora, conforme lecionam os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello: “Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência. (...) O que não se pode permitir é a concessão da tutela de urgência quando apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida. Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do fumus" (Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por Artigo – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 489, notas 1 e 2) Ademais, o disposto previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser analisado em consonância com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante ao demandado o direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida somente em casos excepcionais em que comprovado a iminência de perigo concreto e relevante, a justificar a inobservância dos preceitos constitucionais. No caso em exame,pelo estágio em que o processo se encontra – início da relação jurídica processual – não é possível apreciar os requisitos da tutela de urgência, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois eventual falha do serviço (falta de autorização para cirurgia) carece, neste momento, de maior clareza, sendo matéria de mérito que lá será avaliada. Assim, o feito exige dilação probatória a comportar a tutela almejada, ressaltando que ao réu são assegurados o contraditório e a ampla defesa, princípios processuais previstos constitucionalmente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. No mais, cite-se para comparecer à audiência designada no CEJUSC2. A agravante articula que “a decisão agravada desconsidera que, no caso concreto, a própria operadora reconheceu a necessidade médica e autorizou o procedimento e os materiais, negando apenas por formalismo administrativo a autorização integral, vício que afronta o direito do consumidor e o princípio da boa-fé contratual”. Afirma que “a jurisprudência reconhece que é vedada a negativa de cobertura do procedimento sob o argumento de que não foi solicitado por profissional não credenciado, quando o beneficiário não requer o custeio dos honorários do médico particular, limitando-se a exigir a cobertura das despesas hospitalares e dos materiais inerentes à cirurgia”, nos moldes do art. 2o, inciso VI da Resolução n. 08/1998 do CONSU. Assevera que “vem sendo acompanhada desde o diagnóstico pela mesma dentista e equipe, responsáveis pelo planejamento clínico e pela condução de todas as etapas preparatórias do tratamento”, de modo que “impor que o procedimento seja realizado por equipe completamente desconhecida apenas porque o plano de saúde deseja restringir a cobertura à rede credenciada agrava o sofrimento emocional e psicológico da paciente, gerando insegurança e receio quanto ao resultado, o que pode inclusive prejudicar o êxito cirúrgico e o processo de recuperação”. Invoca a proteção da legislação consumerista (CDC, art. 51, IV e § 1o), o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e o direito fundamental à saúde integral para fundamentar a alegação de abusividade da cobertura. Pede, em liminar e no mérito, a concessão da tutela antecipada para que a parte ré “autorize e custeie integralmente o procedimento e os materiais solicitados”, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relato. Defiro a gratuidade de justiça à parte agravante. Recebo o agravo de instrumento. A questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante contra a administradora do plano de saúde (Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda). A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência (satisfativa), consistente na autorização e custeio das despesas referentes à procedimento cirúrgico, uma vez que a agravante arcaria com os honorários da equipe médica (não credenciada). A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A relação jurídica existente entre as partes é disciplinada pela Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, em que pese a parte agravante, na qualidade de consumidora, possa ter em seu favor as normas protetivas da Lei 8.078/1990, os elementos colacionados aos autos de origem e ao agravo de instrumento não se revelam aptos a demonstrar a alegada conduta abusiva da parte agravada, tampouco a situação de urgência ou emergência a ponto de fundamentar a concessão da medida vindicada, inaudita altera pars. No particular, destaca-se que: (a) as guias de solicitação de internação estariam em “triagem administrativa” (id 77978202); (b) não foi colacionado relatório médico circunstanciado a atestar a urgente necessidade da intervenção cirúrgica; (c) a agravante sequer esclarece qual seria a cláusula contratual utilizada para a suposta negativa; (d) aliás, sequer foi comprovada documentalmente a alegada recusa à cobertura e em que dimensão. Desse modo, a controvérsia deverá ser dirimida após a dilação probatória, assegurados o contraditório e a ampla defesa, mesmo porque se trataria de liminar de caráter satisfativo, o que evidenciaria o perigo de dano inverso Nesse sentido, colaciono o acórdão desta Primeira Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HISTERECTOMIA TOTAL. PACIENTE QUE RECEBE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça a parte requerente o tratamento cirúrgico de histerectomia total, conforme prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A parte agravante alega que o relatório médico indicou a urgência na realização do procedimento cirúrgico, bem como sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de óbito, além de apresentar risco vermelho e ser idosa. Acrescenta que até o momento não houve o agendamento do procedimento cirúrgico. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão de gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 30019435). Contrarrazões apresentadas. III. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 3o da Lei n. 12.153/2009: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. IV. No caso, em que pese os argumentos da agravante de que o relatório médico (ID 29992473) indica a urgência da medida e o risco de óbito da paciente, verifica-se que o Distrito Federal esclareceu que a paciente vem recebendo os cuidados necessários para avaliação do Plano Terapêutico adequado a ser implementado. Além disso, observa-se que a paciente realizou nova consulta no dia 16/08, para aferir a real necessidade do procedimento, contudo, não há indicação de qualquer conclusão e/ou relatório médico proveniente daquela consulta. O Distrito Federal elucidou que não ocorreu ainda a inserção da autora na fila para realização do procedimento cirúrgico, logo, depreende-se que a necessidade/viabilidade do procedimento resta pendente de confirmação pelo setor de consulta em cirurgia ginecológica para inclusão na referida lista. V. Ademais, o relatório médico juntado pela autora não evidencia, de forma concreta, a urgência do procedimento e risco imediato à paciente, porquanto apenas insere a opção “sim” nos questionamentos, sem descrever o risco específico da agravante, a subsidiar a alegada urgência. VI. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização do procedimento cirúrgico, além da necessidade de confirmação da necessidade/viabilidade do procedimento, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto à omissão do Estado em fornecer a cirurgia requerida. VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas, se houver, pela agravante. Contudo, suspendo a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC), que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1400965, 0701426-68.2021.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito